Tribunal: TJPA
Processo: 0012659-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012659-59.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA, ANGELO DA GAMA ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que julgou improcedente a pretensão de aplicação do prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1916, alegando omissão e contradição no julgado. Alegações de omissão, contradição e obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar se houve omissão ou contradição na aplicação do art. 2.028 do CC/2002; (II) se o prazo prescricional deveria ser de 20 anos e se teria sido interrompido por requerimento administrativo em 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, que aplicou corretamente o art. 2.028 do CC/2002, determinando que, quando da vigência do novo código, não havia transcorrido metade do prazo de 20 anos previsto no CC/1916.

4. O requerimento administrativo de 2013 não tem o condão de suspender o prazo prescricional, já fulminado pela prescrição àquela altura.

5. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

6. Alegações de inconstitucionalidade do art. 2.028 do CC/2002 não prosperam, sendo amplamente aceitas pela jurisprudência do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
" O art. 2.028 do CC/2002 se aplica quando não houve o decurso da metade do prazo prescricional anterior, iniciando-se o prazo do novo código na data de sua vigência"

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, CC/2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 676.533/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.12.2015; STF, AgRg no REsp 1.335.993/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 23.5.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0012659-59.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ANGELO DA GAMA ASSUNÇÃO

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 6165458 e BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID
6316723), oposto por
ANGELO DA GAMA ASSUNÇÃO,
em face do Acordão (ID 6165458), proferido pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Em suas razões recursais, as partes Embargantes fundamentaram a oposição dos Embargos de Declaração suscitando que o Acordão incorreu em omissão e contradição, argumentando que o prazo prescricional deveria ser de 20 (vinte) anos, nos termos do Código Civil de 1916, e que a suspensão da prescrição teria ocorrido com a formalização de pedido administrativo em 2013. Aduzem, ainda, a inconstitucionalidade do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Requer, portanto, o saneamento dos supostos vícios suscitados, com a consequente modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Instada, a parte Embargada
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou Contrarrazões (ID 6405679), solicitando que o presente recurso de embargos seja rejeitado.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência dos vícios apontados pelos embargantes no acórdão proferido, notadamente quanto à alegada omissão e contradição na aplicação da regra de transição do prazo prescricional prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, e quanto à suposta inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Diante disso, A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 se aplica quando o prazo prescricional da norma revogada é reduzido pelo novo Código. Se, ao tempo da entrada em vigor do CC/2002, já houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pela legislação anterior, aplica-se o prazo do CC/1916. Caso contrário, adota-se o prazo do novo Código, com termo inicial na data de sua vigência, em 11 de janeiro de 2003. Vejamos trecho da decisão guerreada:

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é uníssona no entendimento de que, havendo a redução do prazo prescricional pelo CC/2002 e, não tendo decorrido metade do prazo anterior, o novo prazo tem como marco inicial o início da vigência da nova lei substantiva, ou seja, 11.01.2013, exatamente conforme constou da sentença objurgada. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva. Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. 3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 294.867/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTS. 206, § 3o., V, E 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Iniciando-se o prazo prescricional na vigência do CC/1916 e havendo sua redução pelo CC/2002, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma, sendo o termo inicial da contagem do prazo o dia 11 de janeiro de 2003. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL (TÍTULOS DE CRÉDITO) E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃOCARACTERIZAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 503 DO STJ. PRETENSÃO NASCIDA SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO LAPSO TEMPORAL QUANDO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO NOVO PRAZO (MENOR). TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (11/01/2003). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA CERTA PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. CHEQUE PRESCRITO COBRADO POR MONITÓRIA. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PAGAMENTO (INADIMPLEMENTO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 6. Se o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 foi reduzido pelo Código Civil de 2002 e o prazo antigo tiver transcorrido por menos da metade até o início da vigência da nova codificação, a pretensão passa a se sujeitar ao novo prazo (menor), contado a partir de 11 de janeiro de 2003 (entrada em vigor do CC/2002). (...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015). DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM CURSO. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. TERMO INICIAL. CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, somente os prazos em curso que não atingiram a metade do prazo prescricional da lei anterior devem ser submetidos ao regime do Código vigente. 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atenta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade legal, firmou-se no sentido de que os prazos reduzidos devem ser contados a partir da vigência do novo Código (11/1/2003), e não da data dos fatos que ensejaram a ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015).

No caso em apreço, o acórdão ora embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão atinente à prescrição, aplicando corretamente a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. Conforme restou destacado na decisão recorrida, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o prazo prescricional aplicável seria de 20 anos, com base no Código Civil de 1916, sustentando que já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior. Todavia, como se verificou no acórdão embargado, não foi cumprido o requisito temporal estabelecido no art. 2.028 do CC/2002, uma vez que, à época da entrada em vigor da nova legislação, não havia transcorrido metade do prazo prescricional de 20 anos.

No presente caso, conforme declinado na inicial e nos documentos que a instruem, os autores receberam as indenizações nos anos de 1994 e 1995, sendo certo afirmar que não houve o decurso da metade do prazo anterior, que era de 20 (vinte) anos, quando do início da vigência do CC/2002, ocorrida em 11.01.2003. Dessa maneira, aplicando-se o art. 2.028 do CC/2002, se verifica o implemento do prazo prescricional de 03 anos, porquanto a petição inicial foi protocolizada em 24.03.2014.

Ora, tratando-se de ação de reparação cível, cujo prazo prescricional na vigência do CC/1916 era vintenário somente seriam inaplicáveis as regras do CC/2002 caso no início de sua vigência (11.01.2003) já houvesse decorrido mais da metade daquele prazo, ou seja, tempo superior a 10 anos, o que, efetivamente não ocorreu.

Assim, tendo o CC/2002 reduzido o prazo prescricional e, na data do início da sua vigência não tendo decorrido a metade do prazo previsto na sistemática anterior, é indene de dúvidas que a contagem do prazo prescricional no presente caso deve ter como dies a quo o início da vigência do CC/2002, aplicando-se o novo prazo reduzido a partir de então.

Acrescente-se que, diversamente da conclusão adotada pelo juízo de piso, o qual aplicou o prazo prescricional de 10 (dez) anos do art. 202 do CC/2005, entendo que o caso controvertido se amolda à hipótese do art. 206, §3º V do CC/2005, na medida em que veicula nítida pretensão de reparação cível.

Portanto, como a vigência do CC/2002 operou dia 11.01.2003, iniciando-se a contagem da prescrição, o prazo final para o ajuizamento da demanda foi no ano de 2006. Porém, a ação só foi protocolizada em 2014, muito tempo após transcorrido o prazo fatal, portanto, indiscutivelmente alcançada pela prescrição.

O acórdão embargado ainda apontou, com suporte em jurisprudência do STJ, que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto seria de três anos, contados a partir de 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do CC/2002. Essa conclusão encontra respaldo nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no AREsp 676.533/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.12.2015, que afasta qualquer dúvida quanto à correta aplicação do prazo prescricional no caso dos autos.

No que tange à suspensão do prazo prescricional, os embargantes sustentam que a apresentação de requerimento administrativo em 2013 teria interrompido a contagem do prazo. No entanto, conforme corretamente apontado no acórdão, à data de 2013, a pretensão já estava fulminada pela prescrição, de modo que tal requerimento não poderia surtir o efeito alegado.

Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 2.028 do CC/2002, também foi expressamente enfrentada no acórdão, que afastou essa tese, visto que o dispositivo não ofende o princípio da isonomia, nem qualquer outro preceito constitucional. Tal entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a decisão colegiada embargada a seguir:

No mais, reputo infundada a alegada inconstitucionalidade do art. 2.028 do CC/2002 por não vislumbrar ofensa à isonomia, e inconsistente a alegação de que a formalização de requerimento administrativo, no ano de 2013, teria o condão de suspender a prescrição, pois, como visto, na alusiva data a pretensão indenizatória já havia sido fulminada pela prescrição.

Diante dessas considerações, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a manutenção da conclusão adotada na sentença de primeiro grau.

O Acórdão não apresentou qualquer vício inerente que justificasse a oposição dos presentes Embargos. As decisões foram fundamentadas com base nas provas dos autos e na legislação vigente, especificamente os dispositivos do Código Civil de 2002, além da jurisprudência pertinente. Os argumentos do Embargante apenas refletem, em verdade, um mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer vício suscitado pela parte no Acórdão embargado a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO O ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

No entanto, verifico que houve mero erro material de digitação no seguinte trecho do Acordão, o qual passo a sanar neste momento processual.

Onde se lê:

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é uníssona no entendimento de que, havendo a redução do prazo prescricional pelo CC/2002 e, não tendo decorrido metade do prazo anterior, o novo prazo tem como marco inicial o início da vigência da nova lei substantiva, ou seja,
11.01.2013
, exatamente conforme constou da sentença objurgada. Nesse sentido:

Leia-se:

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é uníssona no entendimento de que, havendo a redução do prazo prescricional pelo CC/2002 e, não tendo decorrido metade do prazo anterior, o novo prazo tem como marco inicial o início da vigência da nova lei substantiva, ou seja,
11.01.2003
, exatamente conforme constou da sentença objurgada. Nesse sentido:

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

É o voto.

Belém, __ de ___ de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/10/2024